Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor pelo agravado JEAN BARBOSA BRAUNA, que deferiu a tutela provisória requerida para cominar à agravante a obrigação de restabelecer o cadastro do autor em sua plataforma virtual, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$50.000,00. A agravante aduz, em síntese, que restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida de urgência, tendo em vista que, após verificação da conta do agravado, constatou a existência de processo criminal em seu desfavor, por crime relativo a violência doméstica. Defende que a manutenção do agravado em seus quadros revela risco evidente e grave contra os usuários que utilizam a plataforma. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para suspender a determinação de reativação do motorista na plataforma. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. No caso em apreço, não se mostra evidente a probabilidade do direito, sendo necessária a instauração do contraditório para apuração dos fatos, daí porque a tutela de urgência não pode ser concedida. Isto porque, conquanto subsista procedimento criminal envolvendo o agravado, não restou evidenciado que tenha sido condenado ou ainda que os fatos utilizados como motivação para desativação da conta tenham relação com a atividade exercida (ID 184229977). Constata-se que a questão debatida nos autos carece de dilação probatória, uma vez que a exposição dos fatos e argumentação jurídica não denota de plano a verossimilhança das alegações, o que impõe investigação aprofundada, apreciação de provas sob o crivo do contraditório, o que não é admissível nesta via estreita do agravo de instrumento. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se.